Tribunal: STJ
Processo: 5000278-31.2011.8.21.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001400 - RS(2025/0279288-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: UBIRATAN ANTÔNIO DOS REIS LOUREIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CAROLINA BARTH LOUREIRO INGRACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CASSIANO RICARDO INGRACIO - RS046951
AGRAVADO
: DOMINGOS JOSE FARINA NETO
ADVOGADO
: TIAGO REY FARINA - RS0045976
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA
PROCESSUAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL
(SÚMULAS 283 E
E
). AGRAVO INTERNO
284/STF
7/STJ
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por espólio contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial manejado em face de acórdão proferido em
cumprimento de sentença oriundo de ação de sonegados, no qual
se manteve a extinção do feito, em razão de modificação do título
executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial, ao alegar negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022,
II, do
e violação aos arts. 503,
, e 506 do
CPC/2015)
caput
atendeu ao dever de fundamentação específica, de
CPC/2015,
modo a afastar os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF
aplicados na decisão monocrática. Discute-se, ainda, se o
reexame do entendimento do Tribunal de origem quanto à
inexigibilidade da obrigação, à perda de exigibilidade da multa
Documento eletrônico VDA55872448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 5532d4ae-0e0a-4e67-88fc-a47a56ac21cb

processual e à ausência de título executivo demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, circunstância que
atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de maneira genérica no recurso especial, sem
indicação clara e específica dos pontos sobre os quais teria
havido omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, o que configura deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
4. A dissonância entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, com a não impugnação
adequada de fundamentos autônomos do julgado, enseja a
incidência, por analogia, das Súmulas 283 e
e impede o
284/STF
conhecimento do apelo nobre.
5. A Corte de origem reconheceu que este cumprimento de
sentença é o quarto processo entre as mesmas partes e com a
mesma origem, todos anteriormente extintos pelo reconhecimento
da inexigibilidade da obrigação. A pretensão de revisão, em
recurso
especial,
do
entendimento
da
instância
ordinária demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 5532d4ae-0e0a-4e67-88fc-a47a56ac21cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001400 - RS(2025/0279288-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: UBIRATAN ANTÔNIO DOS REIS LOUREIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CAROLINA BARTH LOUREIRO INGRACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CASSIANO RICARDO INGRACIO - RS046951
AGRAVADO
: DOMINGOS JOSE FARINA NETO
ADVOGADO
: TIAGO REY FARINA - RS0045976
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA
PROCESSUAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL
(SÚMULAS 283 E
E
). AGRAVO INTERNO
284/STF
7/STJ
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por espólio contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial manejado em face de acórdão proferido em
cumprimento de sentença oriundo de ação de sonegados, no qual
se manteve a extinção do feito, em razão de modificação do título
executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial, ao alegar negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022,
II, do
e violação aos arts. 503,
, e 506 do
CPC/2015)
caput
atendeu ao dever de fundamentação específica, de
CPC/2015,
modo a afastar os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF
aplicados na decisão monocrática. Discute-se, ainda, se o
Documento eletrônico VDA55571544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:32
Código de Controle do Documento: bef2620c-c3ee-4d91-9355-0e77e470a264

reexame do entendimento do Tribunal de origem quanto à
inexigibilidade da obrigação, à perda de exigibilidade da multa
processual e à ausência de título executivo demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, circunstância que
atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de maneira genérica no recurso especial, sem
indicação clara e específica dos pontos sobre os quais teria
havido omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, o que configura deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
4. A dissonância entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, com a não impugnação
adequada de fundamentos autônomos do julgado, enseja a
incidência, por analogia, das Súmulas 283 e
e impede o
284/STF
conhecimento do apelo nobre.
5. A Corte de origem reconheceu que este cumprimento de
sentença é o quarto processo entre as mesmas partes e com a
mesma origem, todos anteriormente extintos pelo reconhecimento
da inexigibilidade da obrigação. A pretensão de revisão, em
recurso
especial,
do
entendimento
da
instância
ordinária demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Trata-se de agravo interno, interposto por UBIRATAN ANTÔNIO DOS REIS
, contra decisão monocrática, acostada às fls.
e-
LOUREIRO - ESPÓLIO
2290/2296,
STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aludido recurso especial fora interposto em face de acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 2137, e-STJ):

APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA,
AÇÃO
DE
SONEGADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Documento eletrônico VDA55571544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:32
Código de Controle do Documento: bef2620c-c3ee-4d91-9355-0e77e470a264

SENDO MODIFICADO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, ESTABELECENDO
A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRES A PARTES E A COMPENSAÇÃO
DAS VERBAS, MOSTRA-SE CORRETA A EXTINÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, opostos pela parte adversa, foram acolhidos
para majorar os honorários, aplicando o
§ 11, do
nos termos do
art. 85,
CPC/2015,
acórdão de fls.
e-STJ.
2180/2182,
Sucessivos embargos declaratórios da ora agravante, os primeiros foram
rejeitados (fls.
e-STJ), e os segundos, em efeito modificativo, restaram
2183/2186,
acolhidos (fls.
e-STJ).
2205/2208,
Nas razões de
, aponta a parte
recurso especial (fls.
e-STJ)
2212/2219,
recorrente ofensa aos arts. 503,
, 506 e 1.022, II, do CPC.
caput
, preliminarmente, entre as fls.
e-STJ,
Sustenta
2217/2218,
negativa de
.
prestação jurisdicional
o reconhecimento da autonomia dos títulos executivos e
No mérito, requer
que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à verba
honorária sucumbencial e à multa processual.
Contrarrazões apresentadas às fls.
e-STJ.
2220/2234,
Em juízo de admissibilidade (fls.
e-STJ), negou-se o
2235/2239,
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo (art. 1.042 do CPC) de
fls.
e-STJ.
2241/2254,
Contraminuta apresentada às fls.
e-STJ.
2255/2270,
, conheceu-se do agravo
Por decisão monocrática (fls.
e-STJ)
2290/2296,
para não conhecer do recurso especial,
incidência da
por
ante: a)
Súmula 284/STF,
alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional;
deficiência de
e b)
fundamentação e dissonância entre as razões do recurso especial e os fundamentos
do acórdão recorrido (Súmulas 283 e
),
do óbice da
284/STF além
Súmula 7/STJ.
Daí o presente
no qual a parte
agravo interno (fls.
e-STJ),
2300/2316,
agravante
, porquanto especificadas,
sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284/STF
no apelo nobre, ainda que sucintamente, as teses relativas à negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC) - autonomia do título executivo da multa e a
; bem como
ineficácia do acordo homologado
o afastamento dos óbices das
;
.
Súmulas 283 e 284/STF e a não incidência da Súmula 7/STJ
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55571544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:32
Código de Controle do Documento: bef2620c-c3ee-4d91-9355-0e77e470a264

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O inconformismo
prosperar.
não merece
1.
, deve ser
No tocante à apontada violação ao artigo 1022 do CPC/15
ressaltado que no recurso especial há somente, entre as fls.
e-STJ,
2217/2218,
, sem especificação das
alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional
teses que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão recorrido. Ante a
deficiente fundamentação do recurso neste ponto, incide a
.
Súmula 284 do STF
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ARGUMENTOS
CPC/2015.
. ACÓRDÃO EM HARMONIA
GENÉRICOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É
deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de forma genérica, sem a
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
(...) 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1810156/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/02/2020,
13/02/2020)

2. Na hipótese, o acórdão negou provimento ao apelo e manteve a
que, na forma do
I, do
tornou sem efeito o cumprimento
sentença
art. 520,
CPC/2015,
provisório de sentença, tendo em vista a decisão que modificou o título judicial e julgou
extinto o feito, ante a inexigibilidade da obrigação.
Com efeito, a Corte
parte do
a quo
reconhecimento de que o presente
cumprimento de sentença é o quarto processo envolvendo as mesmas partes e a
(honorários sucumbenciais fixados em ação de sonegados),
mesma origem
todos
anteriormente julgados com extinção pelo reconhecimento da inexigibilidade da
.
obrigação, circunstância que igualmente se verifica no caso concreto
que
O Tribunal local assenta
houve decisão superveniente a qual
e, diante dessa modificação, reputa
alterou o título judicial
correta a extinção do
, devendo ser afastado, ainda, o pedido de
pedido de cumprimento de sentença
aplicação de multa.
Registra, por oportuno, que foi homologado acordo nos autos da ação
, no qual o juízo de origem determinou a não
de sonegados no 078/1.04.0000957-5
Documento eletrônico VDA55571544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:32
Código de Controle do Documento: bef2620c-c3ee-4d91-9355-0e77e470a264

incidência de honorários de sucumbência quanto aos participantes do acordo,
evidenciando a ausência de título executivo e, por conseguinte, a impossibilidade de
.
prosseguimento da execução, o que justifica a manutenção da sentença extintiva
Confira-se (fls.
e-STJ):
2135/2136,

Trata-se de recurso de apelação interposto por UBIRATAN A. R. L., ( evento 3,
PROCJUDIC43, fls.
e evento 3, PROCJUDIC44, fls.
)
40/50
01/09 em face a r.
sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, cujo
Processo no
dispositivo foi prolatado nos seguintes termos:
(evento 3, PROCJUDIC43, fls.
):
5000278-31.2011.8.21.0078/RS
01/04
4.- Portanto, na forma do
I, do Código de Processo Civil,
art. 520,
torno sem efeito o cumprimento provisório de sentença interposto
pelo credor, tendo em vista a decisão que modificou o título judicial e
JULGO extinto o feito, ante a inexiaibilidade da obrigação.
Tendo em vista o teor do incido I do
as custas e despesas
art. 520,
processuais da fase de cumprimento provisório e definitivo ficam a cargo
do credor, que deverá suportar, ainda, o pagamento de honorários
sucumbenciais em favor do procurador da parte devedora, quais arbitro em
10% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, fulcro no art. 85,
§2o, do CPC.
Quanto aos pedidos dos itens 'c' e 'd' da fl. 1656, devem ser objetos de
requerimento próprio via sistema E-proc após o trânsito em julgado dessa
decisão, a fim de evitar tumulto processual nestes autos físicos que
tramitam há mais de dez anos, em mais de dez volumes, tornando-se
inviável, inclusive, o seu manuseio.
Transita a presente decisão, oficie-se ao Registro de Imóveis da Comarca
de Canguçu, para que proceda ao levantamento da averbação de penhora
que recaiu sobre o bem de matrícula 2 762 daquele CRI (fis.
).
1633/1643
Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, com urgência.
(...)
Com efeito, observo que o recorrente pretende a reforma da sentença para
determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença para
devidas
execução e pagamento dos honorários de sucumbência e multas
pelo apelado.
Inicialmente, é preciso lembrar que o presente cumprimento de sentença se
trata do quarto processo de outros três processos de cumprimento de
sentença envolvendo as mesmas partes, decorrentes de honorários
(evento 3, PROCJUDIC1, fls.
sucumbências fixados em ação de sonegados
) onde o ora recorrente foi patrono de HELENA P. F. C., IARA M. F. R., LIA
8/12
M. F. A. e MARIA L. F. A., sendo que os três acima referidos já restaram
(evento 25,
julgados, através dos Processos nos 5000016-52.2009.8.21.0078
RELVOTO1 e evento 25, ACOR2) e
(evento 18,
50000528920128210078
RELVOTO1 e evento 18, ACOR2), na sessão desta Sétima Câmara Cível,
, sob a relatoria do DESEMBARGADOR
realizada em 26 de novembro de 2021
Documento eletrônico VDA55571544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:32
Código de Controle do Documento: bef2620c-c3ee-4d91-9355-0e77e470a264

SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, e o Processo Themis
, pela
no 70085151199, julgado monocraticamente, em 06 de abril de 2022
então JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA, no exercício do regime de exceção,
hoje DESEMBARGADORA JANE MARIA KOHLER VIDAL, todos desprovidos
em razão da extinção pelo reconhecimento da inexigibilidade da obrigação.
E no presente caso não é diferente, pois é preciso observar que o presente
cumprimento de sentença também foi extinto pelas mesmas razões que os
demais citados, ou seja, pelo reconhecimento da inexigibilidade da
obrigação, diante da inequívoca decisão que alterou o título judicial. Ou
seja, o recurso especial foi provido em parte e estabeleceu modificação no
encargo sucumbencial, fixando sucumbência recíproca em 50% para cada parte,
sendo que, nos embargos de declaração opostos, ficou estabelecida a
compensação dos honorários de sucumbência...
Portanto, tendo sido modificado o título executivo judicial, correta a
extinção do pedido de cumprimento de sentença, devendo ser afastado,
.
ainda, o pedido de aplicação de multa
Por oportuno, observo, ainda, que, ao ser homologado acordo nos autos da
ação de sonegados, tombada sob o no
o juízo a quo
078/1.04.0000957-5,
determinou a não incidência de honorários de sucumbência quanto aos
participantes do acordo.
Portanto, não havendo título executivo, descabe mesmo prosseguir o
cumprimento de sentença, não merecendo qualquer reparo a sentença
extintiva.

Veja ainda, o acórdão dos embargos de declaração opostos pelo
no qual se reconheceu omissão específica quanto ao tema da multa por
espólio,
litigância de má-fé aplicada na sentença que julgou improcedente a impugnação ao
cumprimento de sentença (evento 3, PROCJUDIC36), acolhendo os declaratórios para
sanar a lacuna.
Todavia, manteve-se a inexigibilidade da multa, porque a execução
restou extinta pelo acordo realizado entre as partes, o que fez perder a
.
exigibilidade da penalidade vinculada à impugnação extinta
A propósito (fl. 2206, e-STJ):

Assiste razão ao embargante, eis que a questão relativa ao pleito de
, resultando em
possibilidade de execução da multa não restou enfrentado
omissão do julgado nesse ponto.
No entanto, melhor sorte não socorre o embargante visto que como consignado
no acórdão embargado, é preciso lembrar que no julgado embargado foi dito
que o cumprimento de sentença que estava sendo levado a julgamento se
tratava do quarto processo de outros três processos de cumprimento de
sentença envolvendo as mesmas partes, decorrentes de honorários
(evento 3, PROCJUDIC1, fls.
sucumbências fixados em ação de sonegados
) onde o ora embargante foi patrono de HELENA P. F. C., IARA M. F. R.,
8/12
Documento eletrônico VDA55571544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:32
Código de Controle do Documento: bef2620c-c3ee-4d91-9355-0e77e470a264

LIA M. F. A. e MARIA L. F. A., sendo que os três acima referidos já restaram
julgados, através dos Processos nos 5000016- 52.2009.8.21.0078 (evento 25,
RELVOTO1 e evento 25, ACOR2) e 50000528920128210078 (evento 18,
RELVOTO1 e evento 18, ACOR2), na sessão desta Sétima Câmara Cível,
realizada em 26 de novembro de 2021, sob a relatoria do DESEMBARGADOR
SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, e o Processo Themis no
70085151199, julgado monocraticamente, em 06 de abril de 2022, pela então
JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA, no exercício do regime de exceção, hoje
DESEMBARGADORA JANE MARIA KÖHLER VIDAL, sendo todos
desprovidos em razão da extinção pelo reconhecimento da inexigibilidade
da obrigação.
Foi dito, ainda, que no caso em questão não era diferente, o cumprimento
de sentença também foi extinto pelas mesmas razões que os demais
citados, ou seja, pelo reconhecimento da inexigibilidade da obrigação,
Ou seja, o recurso
diante da inequívoca decisão que alterou o título judicial.
especial foi provido em parte e estabeleceu modificação no encargo
sucumbencial, fixando sucumbência recíproca em 50% para cada parte, sendo
que, nos embargos de declaração opostos, ficou estabelecida a compensação
dos honorários de sucumbência.
Ocorre, que da mesma forma, com relação à pretensão de execução da
multa aplicada na sentença que julgou improcedente a impugnação à fase
de cumprimento de sentença, (evento 3, PROCJUDIC36, fls.
dos autos
36/38,
originários), não assiste razão ao embargante, pois a execução restou
extinta em razão do acordo realizado entre as partes, perdendo a
exigibilidade da multa aplicada nos autos da impugnação ao cumprimento
de sentença que restou extinto.
Aliás, a questão foi corretamente abordada pelo Juízo a quo, quando
desacolheu os embargos de declaração opostos pelo ora embargante, em face
da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do acordo,
consignando que "As penas decorrentes de litigância de má-fé constam de
decisão proferida pelo julgador anterior em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença, incidente. Todavia, a execução do julgado foi
extinta em razão de composição levada a efeito entre as partes, perdendo a
exigibilidade, portanto, as multas decorrentes de eventual atos
,
(evento
3,
protelatórios
praticados
por
algum
dos
litigantes"
PROCJUDIC43, fl. 37, dos autos originários).
Dessa forma, considerando que houve a ocorrência de omissão no acórdão dos
embargos de declaração julgados anteriormente, em 30.10.2024, ao não
enfrentar a questão relativa à multa aplicada quando da improcedência da
impugnação ao cumprimento de sentença, vão acolhidos os presentes
embargos de declaração, no entanto, mantendo a inexigibilidade da multa
em decorrência da extinção do cumprimento de sentença em razão do
acordo levado a efeito entre as partes.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração considerando a
ocorrência da omissão apresentada, no entanto, mantendo a inexigibilidade
da multa em razão da extinção do cumprimento de sentença, na forma da
fundamentação acima.

Documento eletrônico VDA55571544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:32
Código de Controle do Documento: bef2620c-c3ee-4d91-9355-0e77e470a264

o recurso especial na suposta violação
Por sua vez, o agravante pautou
aos artigos aos artigos 503,
, e 506 do CPC,
caput
sustentando tão somente que (fl.
2218, e-STJ):

Os venerandos acórdãos, ao admitirem a irradiação de efeitos do processo no
para o presente feito, incorreram em evidente ofensa aos
078/1.04.0000957-5
artigos 503, caput e 506, ambos do NCPC, na medida em que atribuíram força
de lei para o presente feito, à matéria diversa da debatida neste feito, a qual,
inclusive, foi dirimida por partes diversas do presente feito.
Dessa forma, os acórdãos recorridos incorreram em ofensa literal a disposição
dos aludidos artigos, razão pela qual é essencial a reforma dos julgados.

, da leitura do excerto do acórdão impugnado e das razões
Portanto
recursais, depreende-se a dissonância entre as razões do apelo extremo e a
fundamentação utilizada na decisão impugnada.
Dessa forma, há deficiência na fundamentação no recurso especial,
incidindo, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.O
descompasso argumentativo entre o entendimento firmado pelo Tribunal a quo e
as razões deduzidas pelas recorrentes em seu apelo nobre, associado à
subsistência de fundamentos válidos, não atacados, atraem, por analogia, a
incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 283 e 284, do STF. (...) 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.866.323/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
29/6/2020,
3/8/2020.

conforme
Ademais, reexaminar o entendimento da instância inferior,
busca o ora agravante, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória,
inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55571544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:32
Código de Controle do Documento: bef2620c-c3ee-4d91-9355-0e77e470a264

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.400 / RS
Número Registro: 2025/0279288-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045358720118210078
07811100025972
45358720118210078
50002783120118210078
7811100025972
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UBIRATAN ANTÔNIO DOS REIS LOUREIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CAROLINA BARTH LOUREIRO INGRACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : CASSIANO RICARDO INGRACIO - RS046951
AGRAVADO
: DOMINGOS JOSE FARINA NETO
ADVOGADO : TIAGO REY FARINA - RS0045976
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UBIRATAN ANTÔNIO DOS REIS LOUREIRO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CAROLINA BARTH LOUREIRO INGRACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : CASSIANO RICARDO INGRACIO - RS046951
AGRAVADO
: DOMINGOS JOSE FARINA NETO
ADVOGADO : TIAGO REY FARINA - RS0045976
TERMO
Documento eletrônico VDA55856114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:49
Código de Controle do Documento: d171f723-c18d-4779-a4ab-9f4ab0fa9ffa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:49
Código de Controle do Documento: d171f723-c18d-4779-a4ab-9f4ab0fa9ffa